Tribunal: TJMT
Processo: 1020469-38.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1020469-38.2021.8.11.0000
Impetrantes: Renato Araújo César e Cleidinalva Regina de Oliveira
Paciente: Luiz Eduardo de Faria
Juízo de Origem: 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz Eduardo de Faria, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática do delito de tráfico de drogas.
Em síntese, os impetrantes alegam que a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva se deu à míngua de fundamentação idônea.
Além disso, argumentam que ele é primário e que não há motivo para recear que sua liberdade ofereça risco à ordem pública.
Com tais considerações, pleiteiam, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almejam ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 109023989).
Juntam documentos (Id. n. 109023394).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Os impetrantes sustentam que a gravidade abstrata da conduta não é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. E de fato não é. Ocorre que, compulsando detidamente a decisão impugnada, verifico que o impetrado se reportou à gravidade concreta do delito em apuração, na medida em que o paciente teria sido flagrado transportando em um caminhão nada menos que 89 (oitenta e nove) tabletes de cocaína, com massa total superior a 95kg (noventa e cinco quilogramas), e 71 (setenta e um) tabletes de pasta-base de cocaína, com massa total de quase 75kg (setenta e cinco quilogramas), e que ele teria admitido que receberia a importância de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para levar as drogas à cidade de Ipatinga/MG, circunstâncias mais que suficientes para justificar a sua segregação instrumental para a garantia da ordem pública (Id. n. 109023394, pp. 65-70).
Registre-se, a propósito, que esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, bem como que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (respectivamente, enunciados sumulares n. 25 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Nesse contexto, não há falar em constrangimento ilegal passível de fulminação nesta fase de cognição sumária, revelando-se imprescindível, portanto, a requisição de informações do juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que o habeas corpus seja regularmente apreciado pelo órgão julgador colegiado deste Tribunal.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo de 5 dias.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 12 de novembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator